Tribunal: TJDFT
Processo: 0730491-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por GERALDO MAGELA CURADO TELES (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 241245665, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0703188-60.2025.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, contudo, condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 72216280), sustenta, em síntese, que a decisão agravada subverte a autoridade do título executivo judicial, que já transitou em julgado na ação coletiva, sendo que a mera existência de ação rescisória não justifica a suspensão do processo de origem. Argumenta que o crédito se refere a vencimentos de servidor, com caráter alimentar e que a demora no pagamento agrava a hipossuficiência do agravante, já reconhecida na concessão de justiça gratuita. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para reforma da decisão agravada, autorizando imediato levantamento dos valores depositados, sem condicionantes, com a aplicação da taxa SELIC nos moldes do processo anexo e nos valores feito sob índice IPCA-E e Selic e, no mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, contudo, condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator